Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. ACOLHIDA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784.
1. A privatização de empresa estatal ocorrida após a propositura da ação não constitui fato superveniente ao certame a excepcionar o dever de nomeação dos candidatos aprovados.
2. Não se admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
4. A contratação de empresa de serviço temporário para terceirizar o desempenho de determinadas atividades dentro da Administração Pública não implica em violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público.
5. Apelação desprovida.